Tribunal: TJES
Processo: 5000771-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); Proteção de Dados Pessoais
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000771-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: M. R. ALIMENTACAO INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DIGITAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO NA INTERNET. IP COMPARTILHADO (NAT). NECESSIDADE DE PORTA LÓGICA. ASTREINTES. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por empresa de telefonia (provedora de conexão) contra decisão liminar que determinou o fornecimento de dados pessoais associados a dois endereços de IP, sob pena de multa diária, sem a prévia indicação da porta lógica de origem relativa a um dos IPs compartilhados (NAT).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o fornecimento de dados do usuário conectado por IP compartilhado (IPv4 nateado) sem a indicação da porta lógica de origem; (ii) estabelecer se é legítima a imposição de multa cominatória (astreintes) à empresa provedora de conexão por descumprimento de ordem que não pode ser cumprida por ausência de dado essencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A identificação de usuário por IP compartilhado exige, obrigatoriamente, a porta lógica de origem, sob pena de risco de violação à privacidade de diversos terceiros alheios à demanda, dada a impossibilidade de individualização sem esse dado.
4.
A jurisprudência do STJ reconhece que tanto os provedores de conexão quanto os de aplicação têm obrigações complementares de guarda e fornecimento de dados, sendo imprescindível a conjugação de IP e porta lógica para a correta identificação de usuários (REsp 2.005.051/SP).
5.
A imposição de multa coercitiva à empresa agravante revela-se indevida, por inviabilidade técnica e jurídica de cumprimento da ordem judicial na ausência da porta lógica, cuja obtenção depende de terceiro alheio ao polo passivo da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
8.
A individualização de usuários conectados por IP compartilhado depende da prévia indicação da porta lógica de origem, sob pena de violação à privacidade de terceiros.
9.
É indevida a imposição de multa coercitiva por descumprimento de obrigação cuja execução depende de dado essencial não fornecido pela parte autora.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.005.051/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.08.2022, DJe 25.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000771-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

AGRAVADA: M. R. ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
”
, proposta por

M. R. ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
, deferiu o pedido liminar para determinar ao requerido que forneça, no prazo de cinco dias, dados do assinante como nome, CPF/CNPJ, endereço, telefone de contato, Imei do dispositivo e
mac address
da placa de rede utilizada, referente ao 1) IP 179.84.223.109, 2024-06-11 14:37:20 às 14:38:29 e ao 2) IP 177.98.191.241, 2024-07-19 12:50:41. O descumprimento da ordem judicial, após a cientificação do requerido, resultará no bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, na importância de RS 10.000,00 (dez mil reais), como medida coercitiva, nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC.

A parte agravante afirma, em síntese (ID nº 11865872), que:
1)
“
O presente Agravo de Instrumento busca a reforma da decisão liminar proferida pelo juízo “a quo” (ID 56784521), a qual determinou que a agravante forneça dados sigilosos relacionados a IPv4 nateado sem a apresentação do parâmetro indispensável para individualizar o usuário: número da porta lógica utilizada na aplicação
”;

2)
“
Tal decisão, com o devido acato, compromete a proteção constitucional à privacidade e intimidade de centenas de terceiros que não possuem qualquer envolvimento com a lide
”
;
3)
“
já cumpriu integralmente a ordem judicial relativa ao IP 177.98.191.241, fornecendo os dados disponíveis (ID 50731119). No entanto, no tocante ao IPv4 nateado 179.84.223.109, esclareceu reiteradamente a impossibilidade de atender ao comando judicial sem que haja a indicação da porta lógica, que é essencial para individualizar o usuário pretendido que se conectou por meio de IP de range compartilhado”;

4)
“
o fornecimento de tal parâmetro, conforme hermenêutica disposta no artigo 14 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), é de RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO – in casu, a empresa Monkey Serviços de Tecnologia Ltda
”;
5)
“
a decisão agravada ignorou a necessidade de indicação da porta lógica, pelo provedor de aplicação, para a identificação precisa do usuário responsável pela conexão e afirmou, de forma equivocada, que a informação poderia ser fornecida pelo provedor de conexão – o que contraria a legislação aplicável e a natureza do sistema bifásico para identificar um usuário na rede de dados”
;
6
)
“
na qualidade de provedora de conexão, registra todas as portas dos 258 usuários que se conectaram a internet por meio do IP versão 4, na mesma data, horário e fuso-horário, mas não sabe qual porta foi utilizada na APLICAÇÃO, POR VEDAÇÃO LEGAL, art. 14 do Marco Civil da Internet
”.
7
)
“
sem que haja o fornecimento da porta lógica utilizada na conexão realizada com o IP nateado 179.84.223.109, a Telefônica segue IMPOSSIBILITADA de individualizar o usuário relacionado aos fatos narrados na inicial
”;
8
)
“
a Telefônica (provedor de conexão) somente conseguirá cruzar os dados e individualizar o usuário responsável por determinada conexão, a partir da indicação dos parâmetros pelo provedor de aplicação
”;
9
)
“
Ao negar provimento aos embargos declaratórios da agravante, a r. decisão apenas reforçou a cominação de multa coercitiva no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC, como forma de compelir a agravante a fornecer os dados relacionados ao IP 179.84.223.109
”; e que
10
)
“
a imposição da multa parte da falsa premissa que a agravante estaria resistindo ao cumprimento da ordem judicial. Tal como demonstrado acima, a agravante já forneceu todos os dados disponíveis relacionados a conexão feita com o IP 177.98.191.241 (ID 50731119), esclarecendo reiteradamente a IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A ORDEM QUANTO A CONEXÃO REALIZADA COM O IP 179.84.223.109 SEM A INDICAÇÃO DA PORTA LÓGICA PELO PROVEDOR DE APLICAÇÃO – responsabilidade que, por força do artigo 14 do Marco Civil da Internet, recai exclusivamente sobre a empresa Monkey Serviços de Tecnologia Ltda
”
.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

Sobre a matéria em análise – identidade de usuários na internet – o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
da interpretação sistemática de dispositivos legais do Marco Civil da Internet (art. 10, caput e § 1º, e art. 15), dessume-se que tanto os provedores de conexão quanto os provedores de aplicação têm a obrigação de guarda e fornecimento das informações da porta lógica de origem associada ao endereço IP.
” (REsp n. 2.005.051/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.).

Nada obstante, sem desconsiderar o entendimento acima exposto, deve ser reconhecido o fato de que o presente caso apresenta circunstâncias específicas que tornam inviável impor à agravada a obrigação na forma como disposta na decisão recorrida.

Rememoro que a decisão agravada deferiu o pedido liminar para determinar à parte ora agravante que forneça os dados do assinante referente ao IP 179.84.223.109 e ao IP 177.98.191.241. No entanto, o IP 179.84.223.109 é utilizado de forma compartilhada, razão pela qual o prévio conhecimento da porta lógica de origem se torna indispensável à individualização do usuário.

Em outras palavras, especificamente quanto ao IP utilizado de forma compartilhada (IP 179.84.223.109), caso não seja previamente informada ao agravante a porta lógica de origem, não haverá outra forma de cumprir a obrigação que não seja fornecer os dados sigilosos de todos os 258 usuários do referido IP, o que representa prejuízo desarrazoado a sujeitos que sequer integram a demanda. Por certo, não se pode admitir que, para que sejam informados os dados de um único usuário, outros 257 tenham violado seu direito à privacidade de dados.

Na linha do entendimento do c. STJ supramencionado, no sentido de que “
tando os provedores de conexão quanto os
provedores de aplicação
têm a obrigação de guarda e fornecimento das informações da porta lógica de origem
” (REsp n. 2.005.051/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.), e considerando que o próprio agravante alega ser possível o cumprimento da obrigação apenas quando a agravada for compelida a obter o parâmetro essencial (porta lógica) junto ao provedor de aplicação Monkey Serviços de Tecnologia Ltda, entendo que a empresa agravante não deve suportar a penalidade imposta em razão do descumprimento sem que antes seja fornecida a informação indispensável ao cumprimento da obrigação.

Firme a tais considerações,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, em reforma da decisão agravada, afastar a multa cominatória já imposta e estabelecer que, antes de ser exigida da agravante a obrigação de informar os dados do assinante referente ao IP 179.84.223.109, deve ser fornecida pela autora a informação sobre a porta lógica de origem.

Ato contínuo, julgo prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.